Tribunal: TJBA
Processo: 8037915-97.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037915-97.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANETE GOMES DE MIRANDA MENEZES Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. ART. 121 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI 7990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Decadência. A ausência de revisão dos proventos de pensão da impetrante, para garantia da paridade e integralidade de vencimentos, se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus se renova mês a mês. Prejudicial de mérito rejeitada. II- A impetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade. III - Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante recebe mensalmente valor inferior ao que receberia o de cujus se vivo estivesse, o que demonstra a ilegalidade perpetrada e o seu direito líquido e certo. IV – Concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante à paridade, determinando que a autoridade impetrada pague à impetrante a pensão com base no valor a ser percebido pelo de cujus como se vivo fosse. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037915-97.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante IVANETE GOMES DE MIRANDA MENEZES e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA